Tribunal: TJDFT
Processo: 0711867-03.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO PÓS-BARIÁTRICO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO MAJORADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a abusividade da negativa de cobertura contratual por operadora de plano de saúde quanto a procedimentos médicos pós-cirurgia bariátrica.
2. A indenização por danos morais foi fixada em R$ 4.000,00, valor considerado insuficiente pela parte recorrente.
3. A negativa de cobertura inviabilizou a realização de procedimentos médicos urgentes, com repercussões diretas na saúde física e emocional da autora, conforme laudo psiquiátrico juntado aos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão a ser dirimida consiste em verificar a necessidade de majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, em face da gravidade da conduta da operadora de saúde e dos prejuízos imateriais experimentados pela recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A negativa de cobertura para procedimentos médicos prescritos por especialista, em caráter emergencial, configura conduta abusiva e ilícita, violando os direitos da personalidade da contratante.
6. O dano moral é presumido em hipóteses de recusa injustificada de tratamento médico essencial, especialmente quando há laudo psiquiátrico que evidencia prejuízos emocionais e sociais decorrentes da omissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação provida. Unânime.
Teses de julgamento:
“1. A negativa injustificada de cobertura contratual por plano de saúde para procedimentos médicos urgentes configura dano moral presumido (in re ipsa). 2. A majoração da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta e os prejuízos suportados pela vítima.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012 e 1.013; e CF, art. 5.o, V e X.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n° 2006099, 0717281-21.2021.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.)